Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo NUTROMNI – SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA-ME em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal e antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença mérito nos autos de origem. Facultado às partes se manifestarem acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, sobreveio petições em que ratificaram a perda de objeto do agravo (ID 27867147, 28043636 e 28174551). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a nulidade do contrato administrativo objeto da impugnação. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403